Tribunal: TJMT
Processo: 1038273-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038273-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GECI MACIEL COSTA - CPF: 663.825.720-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAI
S -
RECURSO
ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO -
TUTELA PROVISÓRIA DO STJ LIMI
TADA AO LEVANTAMENTO DE VALORES -
POSSIBILIDADE DE PROS
SEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS -
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1002573-39.2018.8.11.0015, indeferiu o processamento da execução provisória de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em acórdão que extinguiu execução movida por BAYER S.A., ao fundamento de prudência diante de tutela provisória concedida pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
2.949.034/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que conferiu efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, com determinação de impedir o levantamento de valores, obsta o processamento do cumprimento provisório de sentença; (
ii
) estabelecer se é legítimo o indeferimento do cumprimento provisório com base em juízo genérico de prudência ou temeridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Afasta-se a preliminar de litispendência, pois o Agravo de Instrumento nº 1004096-58.2023.8.11.0000 constituiu o título executivo judicial, enquanto o feito originário corresponde ao incidente de cumprimento provisório, inexistindo identidade de ações.

4 -
O art. 520 do CPC assegura o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

5 -
A decisão do STJ no
AREsp
2.949.034/MT delimita expressamente a suspensão ao impedimento de levantamento de valores depositados, não vedando o processamento da execução nem a prática de atos executórios.

6 -
A interpretação ampliativa da decisão superior, para obstar integralmente o cumprimento provisório, cria
restrição não prevista em lei e contraria a sistemática do CPC.

7 -
A prudência processual não pode suprimir direito expressamente assegurado ao credor, sobretudo quando a instância superior modulou os efeitos da tutela provisória para resguardar o resultado útil do processo.

8 -
A jurisprudência admite o prosseguimento do cumprimento provisório, inclusive com atos constritivos, quando pendente recurso sem efeito suspensivo, especialmente em se tratando de honorários advocatícios de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 -
O cumprimento provisório de sentença é cabível quando pendente recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do art. 520 do CPC.

2 -
A tutela provisória concedida pelo STJ que impede apenas o levantamento de valores não obsta o processamento do cumprimento provisório nem a prática de atos executórios.

3 -
É ilegítimo o indeferimento do cumprimento provisório com fundamento genérico de prudência, quando inexistente vedação legal ou judicial expressa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO MORELI
, em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1002573-39.2018.8.11.0015, que indeferiu o processamento da execução provisória fundada em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

N
a origem, a empresa BAYER S.A. promoveu execução por quantia certa em face de
Geci
Maciel Costa.

No curso da execução, o executado, representado por seu patrono PAULO MORELI
, ora agravante
, opôs exceção de
pré
-executividade.

insurgência
foi inicialmente rejeitada, mas, em sede de Agravo de Instrumento nº 1004096-58.2023.8.11.0000, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso reformou a decisão e declarou a extinção da execução, reconhecendo nulidade no procedimento executivo.

Em razão da sucumbência, a então exequente BAYER S.A. foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

O acórdão foi objeto de Recurso Especial interposto por BAYER S.A., o qual foi inadmitido na origem.

Contra essa decisão foi interposto Agravo em Recurso Especial (
AREsp
2.949.034/MT), no qual o Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu tutela provisória para conferir efeito suspensivo ao recurso, “no sentido de impedir o levantamento de qualquer valor depositado judicialmente nos autos, até ulterior deliberação”.

Diante da inadmissão do recurso especial e considerando que este não possui efeito suspensivo automático, o ora recorrente, PAULO MORELI, na qualidade de titular do crédito honorário
,
ajuizou cumprimento provisório de sentença em face de BAYER S.A., visando à satisfação dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão.

O Juízo de origem, entretanto, indeferiu o recebimento do cumprimento provisório, afirmando que, diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, seria prudente aguardar o julgamento definitivo do recurso extremo.

Inconformado, o agravante
interpôs o presente Agravo de
instrumento,
sustenta
ndo
:

(i) que o art. 520 do CPC assegura o cumprimento provisório quando o recurso não possui efeito suspensivo;

(
ii
) que a decisão do STJ
limitou-se
a impedir o levantamento de valores, não obstando o processamento da execução;

(
iii
) que a decisão agravada violou o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF e art. 4º do CPC);

(
iv
) que o indeferimento genérico sob fundamento de “temeridade” não encontra respaldo legal.

Recebido o recurso, o relator antecessor indeferiu a concessão da tutela liminar recursal para suspensão da decisão agravada (id. 326240854).

Contrarrazões apresentadas por BAYER S.A.
(id.

331427366
)
, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob argumento de prudência processual diante da tutela concedida pelo STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR
-
AVENTADA EM CONTRARRAZÕES

A Agravada incorre em equívoco ao apontar a existência de duas ações idênticas.

O processo nº 1004096-58.2023.8.11.0000 não constitui uma ação de cumprimento de sentença, mas sim o Agravo de Instrumento no qual foi proferido o acórdão que constituiu o título executivo judicial em favor do Agravante.

Por sua vez, o presente feito (nº 1002573-39.2018.8.11.0015) é o único e correto incidente de cumprimento provisório de sentença instaurado para a cobrança da referida verba honorária.

Dessa forma, não há que se falar em repetição de ações ou identidade de objetos que configure a litispendência, tratando-se de manifesta confusão entre o recurso que originou o crédito e o incidente executivo para sua satisfação.

A preliminar, portanto, deve ser rechaçada.

II - MÉRITO

Conforme relatado, o crédito que o Agravante busca satisfazer refere-se a honorários de sucumbência fixados em seu favor no acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1004096-58.2023.8.11.0000, que extinguiu a execução movida pela Agravada, BAYER S.A.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial (
AREsp
2.949.034/MT) interposto pela Agravada, constitui óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

O artigo 520 do Código de Processo Civil estabelece, como regra, que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo correrá da mesma forma que o cumprimento definitivo.

É um direito do credor, que visa garantir a efetividade e a razoável duração do processo, princípios basilares do nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

No caso em tela, a decisão proferida pelo eminente Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, foi cirúrgica e precisa em sua delimitação.

Constou expressamente do dispositivo
(id.

199617212
)

do
processo da
origem
:

A interpretação de tal comando não deixa margem para dúvidas. A suspensão concedida é parcial e atinge, única e exclusivamente, o ato final de expropriação, qual seja, o levantamento de valores pelo credor.

A decisão não vedou, em nenhum momento, o processamento do cumprimento de sentença, que abrange uma série de outros atos, como a intimação do devedor para pagamento voluntário, a incidência de multa e honorários em caso de não pagamento, a penhora de bens e sua avaliação.

Ao indeferir o processamento da execução por considerá-la "temerária", o juízo de primeiro grau conferiu à decisão do STJ uma amplitude que ela não possui, criando
um óbice não previsto em lei e contrário à própria sistemática do cumprimento provisório.

A prudência, embora louvável, não pode se sobrepor ao direito expresso da parte, especialmente quando a instância superior já modulou os efeitos de sua decisão para resguardar o resultado útil do processo para ambas as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não impede o início dos atos executórios.

Inclusive, em situações análogas, a Corte Superior tem reiterado a possibilidade de prosseguimento da execução para a parte incontroversa do débito ou para atos que não impliquem a imediata transferência de patrimônio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATOS CONSTRITIVOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. DISPENSA DE CAUÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“É admissível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive com atos constritivos, ainda que pendente agravo em recurso especial sem efeito suspensivo, sendo dispensada a caução

em razão da natureza alimentar do
crédito.”

(TJMT, RAI
1038196-68.2025.8.11.0000
,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
MARCIO APARECIDO GUEDES
, JULGADO EM 27/11/2025).

Ante o exposto,
DOU PROVIME
NTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1002573-39.2018.8.11.0015, autorizando-se a prática de todos os atos executórios cabíveis, com a ressalva de que o levantamento de eventuais valores penhorados ou depositados deverá aguardar o julgamento definitivo do
AREsp
2.949.034/MT, em estrita observância à tutela provisória concedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026